Tribunal: CARF
Processo: 15504.721701/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721701/2019-09
ACÓRDÃO
2002-008.543 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M. BLADE ALFAIATARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões recursais
contidas na peça recursal intempestiva.
ANISTIA. LEI No 14.397, 2022. VERIFICAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO.
Cabe ao órgão responsável pela liquidação do julgado verificar se estão
atendidos os requisitos para concessão da anistia prevista na Lei n. 14.397,
de 2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário por intempestividade.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.543 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721701/2019-09
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, em razão de supostamente
ter realizado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
de 2014 fora do prazo legal, aplicando-se o artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
A defesa alega que a multa é inconstitucional e confiscatória, além de pedir que seja
reduzido seu patamar em 50% por se tratar de empresa optante pelo Simples Nacional (fls. 3-16).
Sobreveio o acórdão no 14-103.203, proferido pela 3a TURMA DA DRJ/RPO (fls. 42-
49), que entendeu pela improcedência da impugnação por entender inaplicável a denúncia
espontânea, ausência de nulidade por falta de intimação prévia e dupla visita, impossibilidade de
conhecer de matérias constitucionais e inaplicabilidade da anistia promovida pela Lei 13.097 de
2015.
Devidamente cientificada em 19/02/2020 (fl. 52), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 15/07/2020 que alega, em síntese, os mesmos argumentos trazidos na Impugnação
(fls. 59-72).
Foi proferido despacho de encaminhamento para análise da tempestividade com
anotação de que o prazo recursal venceria em 20/03/2020, antes da suspensão de prazos
promovido pela Portaria RFB 543/20, que entrou em vigor em 23/03/20 (fl. 73).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é intempestivo e não deve ser conhecido.
Como se verifica, o Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em 19/02/2020
(fl. 52). Ocorre que só veio a interpor o recurso no dia 15/07/2020, após o término do seu prazo
recursal em 20/03/2020.
A despeito de ter sido certificado à fl. 73 que teria sido apresentado tópico de
tempestividade pelo Recorrente, este não se fez presente na peça recursal, que parte do
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.543 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721701/2019-09
3
pressuposto da tempestividade de sua interposição, questão que não merece prosperar, como
passo a demonstrar.
Veja que os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972, ao estabelecerem as regras
para aferição do prazo de interposição do recurso voluntário, estipulam que este será de 30 dias
corridos, excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento:

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Como regra, portanto, os prazos recursais só podem encerrar em dia de expediente
na repartição fiscal. No ano de 2020, cumpre destacar que houve, em razão da pandemia COVID-
19, grande embaraço para o regular prosseguimento da vida, questão que impactou diretamente
no funcionamento dos órgãos públicos.
No âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB), o primeiro ato que se tem notícia sobre
a suspensão de prazos administrativos foi a Portaria RFB 553, publicada no Diário Oficial da União
em 23 de março de 2020, 3 dias após o término do prazo recursal da Recorrente.
Assim, uma vez que as normas processuais levam à intempestividade do Recurso
Voluntário, questão que não é enfrentada pela Recorrente, a medida que impõe é o não
conhecimento do recurso por intempestividade.
Veja que, embora o Recurso Voluntário tenha sido intempestivo e seja impossível
superar a fase de cognição, as multas por entrega em atraso de GFIP que foram posteriormente
entregues com informações e sem fato gerador de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) foram anistiadas pela Lei no 14.397 de 2022, o que parece ser o caso dos autos no
tocante à competência 13/2014.
Assim, por não poder conhecer a matéria de ofício, recomendo que a unidade fiscal
responsável pela execução da decisão avalie se é o caso de cancelar a parcialmente a cobrança antes
de sua inscrição em dívida ativa, caso preenchidos os pressupostos previstos no artigo 1o, parágrafo
único, da referida lei.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestividade.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.543 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721701/2019-09
4
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 80
DF CARF MF
Original